Tribunal: TJMT
Processo: 1010888-02.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010888-02.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Agravo Interno interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte, reduzindo multa administrativa aplicada pelo PROCON, sob fundamento de desproporcionalidade.

O ente público sustenta que a multa fixada foi estabelecida em consonância com a legislação consumerista e que o Poder Judiciário, ao reduzir seu valor, interferiu indevidamente no mérito administrativo.

A contribuinte alega que suposta nulidade da decisão agravada por violação aos os princípios da colegialidade e da ampla defesa bem como cerceamento de defesa, o que acarretaria na nulidade das penalidades impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na possibilidade de redução judicial da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Também se discute a admissibilidade do agravo interno interposto pela concessionária diante da falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre sanções administrativas não se limita à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A decisão agravada reduziu a multa com base nos critérios do art. 57 do CDC, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recurso interposto pela contribuinte não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do Estado de Mato Grosso desprovido. Agravo interno da contribuinte não conhecido por falta de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:

“É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O recurso de agravo interno deve impugnar específica e fundamentadamente os argumentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CPC/2015, art. 1.021, §1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009; TJMT, N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.10.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de recursos de agravo interno interpostos tanto pelo ESTADO DE MATO GROSSO quanto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., minorando as multas aplicadas em procedimento administrativo junto ao Procon para R$ 20.000,00 cada.

Agravo interno do Estado de Mato Grosso (ID 249385151)

Em resumo, o agravante menciona que a multa fixada no processo administrativo foi fixada em consonância com a legislação, motivo pelo qual defende a impossibilidade de redução do
quantum
arbitrado.

Assevera que “
a sanção deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator e não com o valor eventualmente reclamado pelo consumidor
”.

Defende que “
somente poderia ter minorado o quantum fixado pelo se tivesse enfrentado os critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor para fixação da multa administrativa, o que não ocorreu na espécie
”.

Cita que o Juízo não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que somente poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei nº 8078/1990.

Diante do exposto, pugna o Estado pelo provimento de seu recurso, reconhecendo a regularidade da multa em seu valor original.

Agravo interno da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. (ID 252180680).

Suscita a agravante acerca de suposta nulidade da decisão agravada, por ter sido julgada de forma monocrática, violando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Defende haver cerceamento de defesa eis que foi indeferida a produção de prova, oportunidade em que comprovaria a regularidade dos procedimentos adotados para a inspeção e revisão do faturamento da Unidade Consumidora objeto de reclamação pelo consumidor, afastando-se a multa imposta.

Menciona acerca da nulidade do processo administrativo, eis que houve afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, fulminados de erros e nulidades.

Alega ter cumprido todas as exigências impostas em âmbito administrativo, em observância das normas de Proteção ao Consumidor, sendo insubsistentes as multas aplicadas.

Por fim, reitera que na CDA em discussão há cobrança de valor ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado - FUNJUS no percentual de 10% aplicado sobre o valor executado; motivo pelo qual se mostra indevida a condenação em honorários sucumbenciais.

Diante do exposto, requer seja dado provimento ao seu recurso, reconhecendo-se a nulidade dos processos administrativos e das penalidades impostas, ou, subsidiariamente, a minoração dos valores das multas impostas.

Contrarrazões pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. (ID 254321194).

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso (ID 265143781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de agravo interno interpostos tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., minorando as multas aplicadas em procedimento administrativo junto ao Procon para R$ 20.000,00 cada.

Agravo interno do Estado de Mato Grosso (ID 249385151)

Defende o Estado ser vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, de modo que “
adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública
”.

Portanto, considerando que a penalidade foi fixada em consonância com a legislação, requer o provimento do agravo interno a fim de restabelecer o montante arbitrado no processo administrativo.

Cumpre esclarecer que a decisão agravada foi fundamentada na desproporcionalidade do valor da multa aplicada, considerando exorbitante em relação à infração cometida.

Muito embora o agravante sustente que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito de decisões administrativas, é possível a atuação do Judiciário no controle dos atos administrativos, de modo excepcional, quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante.

Conforme exarado na decisão recorrida, no que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, deve-se considerar o princípio da razoabilidade, que determina que as penalidades impostas estejam dentro de um patamar proporcional à gravidade da infração.

No caso em tela, a redução da multa respeitou os mencionados requisitos, considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto, não havendo razão para modificar a decisão agravada, pois o controle judicial da proporcionalidade da penalidade é legítimo.

Nesses termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação.

III. Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4.
A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “
É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009
”.

(TJMT - N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Agravo interno da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. (ID 252180680)

No que tange ao recurso de agravo interno interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, tem-se que não apresenta argumento apto a desconstituir o entendimento exposto na decisão recorrida, tendo apenas reproduzido as mesmas argumentações expostas nos embargos à execução fiscal.

É cediço que, nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão monocrática.

Assim, verifica-se a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no § 1º do art. 1.021 do CPC:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
REPRODUÇÃO LITERAL DA PEÇA INICIAL
-
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISAO RECORRIDA
- RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O recurso que se limita a reproduzir ipsi litteris a exordial sem atacar especificamente os fundamentos que levaram o Julgador singular a rechaçar os pedidos iniciais não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, o que impõe a sua inadmissibilidade por violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC
. 2 - Recurso desprovido
”. (TJMT 01502094220168110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 01/09/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/09/2021)

Portanto, considerando que a parte agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão recorrida, apenas reproduzindo os argumentos deduzidos nos embargos à execução fiscal, tem-se que o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, por ausência da dialeticidade recursal; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025